Tribunal: TJES
Processo: 5001032-30.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001032-30.2024.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROSA MARABOTTI MARALIA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001032-30.2024.8.08.0061

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: ROSA MARABOTTI MARALIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. TEMA 1234 STF. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, no qual a parte autora busca a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, a fornecerem o medicamento Denosumabe 60mg, prescrito para prevenção de fraturas osteoporóticas diante de histórico de falha terapêutica com bisfosfonatos, na forma prescrita.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, de modo que o Estado interpôs recurso com o objetivo de obter sua reforma.

3. No caso dos autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida. Vê-se que o laudo apresentado pela parte autora, emitido por profissional habilitado, no qual se atesta que a paciente apresenta osteoporose com risco aumentado de fraturas, tendo sido submetida previamente ao tratamento padronizado pelo SUS — Alendronato de sódio (bisfosfonato) — sem resposta terapêutica adequado.

4. O documento médico esclarece expressamente que houve falha terapêutica com o uso do medicamento fornecido pelo SUS, sendo o Denosumabe 60 mg a alternativa clinicamente indicada para prevenção de novas fraturas osteoporóticas, conforme avaliação individualizada da condição clínica da paciente. Assim, resta cumprido o requisito do Tema 1234 relativo à comprovação da imprescindibilidade do fármaco e da ineficácia das alternativas fornecidas pela rede pública.

5. Os documentos acostados aos autos demonstram que a parte autora não possui condições financeiras de custear o Denosumabe, medicamento de alto custo, cujo valor é incompatível com sua renda mensal e seu contexto socioeconômico. Tal situação evidencia a hipossuficiência econômica, atendendo ao segundo parâmetro fixado pelo STF.

6. Assim, ante o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelos Temas 1234 e 06 do STF, mantém-se a procedência do pedido autoral.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, a fim de manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

8.
Sem custas. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários no importe de 10%
sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa
, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)